Tribunal: TCU
Processo: 006.223/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000042024, modalidade Pregão e Uasg 154045 (Objeto: O certame versa sobre a contratação de serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição local de refeições, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e mão de obra, visando atender as demandas do Restaurante Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, no campus de Sinop, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público.)

Inteiro teor:
Acórdão 933/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90004/2024, sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), cujo objeto é a contratação de serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição local de refeições, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e mão de obra, visando atender as demandas do Restaurante Universitário da Universidade, no campus de Sinop/MT, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público, com valor estimado de R$ 3.403.464,39. Considerando que a representação cumpre os requisitos de admissibilidade; considerando que foi autuada outra representação tratando de supostas irregularidades no PE 90004/2024 da UFMT, que resultou no TC Processo 006.139/2024-8 ; considerando que as irregularidades suscitadas guardam semelhanças entre si, com poucas distinções, e se referem à mesma licitação, demonstrada a sua conexão, tendo sido todas tratadas nos mesmos autos; considerando que, por meio do Acórdão 736/2024-TCU-Plenário esta Corte de Contas conheceu da representação acima mencionada, indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar e, no mérito, julgou-a parcialmente procedente, de modo a dar ciência à UFMT acerca das irregularidades identificadas para que evite sua repetição em certames futuros; considerando que já foi enviada notificação do decisum à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; considerando que a representante não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o do RI/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 146, § 2o, 235, 237, inciso VII e parágrafo único do Regimento Interno-TCU; 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008 e art. 10 da Resolução/TCU 346/2022, em: a) conhecer da representação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) indeferir o pedido formulado pela Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda., de ser considerada como parte interessada nos autos; e d) informar a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o representante deste acórdão proferido. e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 006.223/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Stabenow Rino (25011/O/OAB-MT), representando Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.